Tribunal: TJMT
Processo: 1029503-60.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029503-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL - CPF: 411.196.221-15 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), I. L. D. A. - CPF: 075.049.461-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL - CPF: 411.196.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. CLÁUSULA DE REMISSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. BENEFICIÁRIAS EM TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 E AO TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar, que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriormente vigentes, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora. A apelante sustenta a regularidade do cancelamento do contrato após o término da cláusula de remissão decorrente do falecimento do titular, a inexistência de abusividade ou dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde após o término da cláusula de remissão foi regular; (
ii
) estabelecer se as dependentes do titular falecido possuem direito à manutenção da cobertura mediante assunção integral das mensalidades; (
iii
) determinar se a ausência de notificação válida e a interrupção de tratamento médico contínuo configuram dano moral indenizável; e (
iv
) definir os critérios aplicáveis de correção monetária e juros moratórios após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, impondo à operadora o dever de assegurar serviços adequados à legítima expectativa do consumidor e de observar a boa-fé objetiva e o dever de informação.

O art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde mediante assunção integral das mensalidades.

A Súmula Normativa nº 13 da ANS garante aos dependentes inscritos a manutenção das condições contratuais após o término da remissão, mediante assunção das obrigações decorrentes do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva dos
arts
. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 para assegurar aos dependentes de contratos coletivos empresariais o direito de sucessão da titularidade após o falecimento do titular.

A operadora viola o dever de informação e a boa-fé objetiva ao deixar de prestar esclarecimentos adequados às beneficiárias sobre a manutenção do plano antes do encerramento da remissão contratual.

O cancelamento do plano sem oportunizar às beneficiárias a assunção da titularidade configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC.

A rescisão unilateral por inadimplência exige notificação prévia válida do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência do STJ.

A notificação recebida por terceira pessoa estranha à relação contratual não comprova ciência válida das beneficiárias acerca do cancelamento do plano.

A operadora contribui para a inadimplência ao não disponibilizar meios adequados para emissão e pagamento das faturas, incorrendo em comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

A interrupção da cobertura de beneficiárias portadoras de Transtorno do Espectro Autista, lúpus e neurofibromatose compromete diretamente a integridade física e a continuidade do tratamento médico essencial, impondo a manutenção da assistência à saúde à luz do Tema 1.082 do STJ e do art. 196 da CF/1988.

O cancelamento indevido do plano de saúde em contexto de vulnerabilidade clínica ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta, às circunstâncias do caso concreto e ao caráter pedagógico da condenação.

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis.

A partir de 30/08/2024, em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC com dedução do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os dependentes de titular falecido de plano de saúde coletivo empresarial possuem direito à manutenção da cobertura mediante assunção integral das mensalidades, ainda que encerrado o período de remissão contratual.

O cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação válida do consumidor configura prática abusiva.

A interrupção indevida de cobertura assistencial de beneficiários em tratamento médico contínuo gera dano moral indenizável.

Até 29/08/2024, a taxa SELIC incide como índice único de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis.

A partir de 30/08/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem
corresponder à taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 18, §6º, III, 20, §2º, e 51, IV e XV; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, §2º; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 13, parágrafo único, II, 30, §§2º e 3º, e 31; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.03.2021,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, Tema nº 1.368, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar
julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

- CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à primeira autora, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento;

- CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais à segunda demandante/menor, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento,

- DETERMINAR que a operadora ré restabeleça o contratosub judice, nas mesmas condições anteriormente vigentes e confirmo a tutela de urgência concedida no id. 127540383.

Ante a sucumbência mínima do polo ativo, condeno o passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante alega que
que a apelada e sua genitora eram beneficiárias de plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo falecido CESAR MURILO DO AMARAL, titular do contrato, falecido em 22/07/2021.

Sustenta que o contrato previa cláusula de remissão, garantindo a permanência das dependentes no plano “por até 2 (dois) anos” sem pagamento de prêmio, após o falecimento do titular.

Afirma que “o término da remissão ocorreu em 22/07/2023, exatamente dois anos após o óbito, ocasião em que foi automaticamente cancelado o certificado individual, em estrita observância às Condições Gerais do seguro”.

Argumenta que o cancelamento do plano ocorreu de forma regular e em conformidade com as cláusulas contratuais, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Ressalta
que a comunicação acerca do encerramento do benefício foi regularmente encaminhada ao endereço constante do cadastro das autoras, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiro.

Defende que os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 não se aplicam ao caso concreto, pois tratam exclusivamente das hipóteses de demissão sem justa causa e aposentadoria, inexistindo previsão legal que assegure a permanência de dependentes após o falecimento do titular em plano coletivo empresarial.

Aduz ainda que a Súmula 13 da ANS se aplica apenas aos contratos familiares, e não aos contratos coletivos empresariais.

Acrescenta
que o contrato celebrado entre as partes observa integralmente o Código Civil, o Código de Defesa do
Consumidor e as normas regulamentares da ANS, inexistindo cláusula abusiva ou limitação contratual obscura.
Aponta
que “as limitações constantes no contrato firmado entre as partes são de fácil percepção”, inexistindo qualquer tentativa de induzir as beneficiárias em erro.

Destaca
ainda que inexiste dano moral indenizável, porquanto não houve ato ilícito nem violação a direitos da personalidade das autoras, sustentando que eventual inadimplemento contratual configura mero aborrecimento.

Diz
que “a negativa lastreada na interpretação do contrato e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à indenização de danos de natureza extrapatrimonial”.

C
ita precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais estaduais no sentido de que a negativa de cobertura fundada em interpretação contratual não enseja, por si só, danos morais. Também defende, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a alteração dos critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação, pleiteando a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1368 do STJ.
Assinala
que os consectários legais devem observar o IPCA como índice de correção monetária e a denominada “Taxa Legal” para juros moratórios, vedada a cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de bis in idem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, bem como pela
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, a
s apeladas
alegam
que o cancelamento unilateral do plano foi abusivo, pois ocorreu enquanto ambas realizavam tratamentos médicos contínuos e essenciais, sendo a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a genitora portadora de Lúpus e Neurofibromatose. Alegam que a interrupção da cobertura colocou em risco a saúde e a dignidade das beneficiárias.

Defendem que a sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 608 do STJ e o Tema Repetitivo 1082 do STJ, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial mesmo após eventual rescisão contratual.

Argumentam também que não houve inadimplência culposa, pois as autoras tentaram regularizar os pagamentos e a operadora não comprovou notificação prévia válida para o cancelamento, apresentando aviso recebido por terceira pessoa estranha à lide.

Sustentam ainda que o cancelamento indevido gerou danos morais indenizáveis, diante da angústia e do sofrimento causados pela interrupção abrupta da assistência médica em tratamentos contínuos.

Por fim, requerem o
não provimento
integral da apelação da Bradesco Saúde S/A, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao restabelecimento do plano de saúde, danos morais e honorários recursais
(Id.
356633409
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.
362697399
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação

emAção
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar
julgada
parcialmente procedente para
determinar que a
requerida Bradesco Saúde S/A
restabeleça o contrato
sub judice
,
nas mesmas condições anteriormente vigentes
, bem como para condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais a
cada uma das autoras
. E ainda condenou a ré ao pagamento
das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As
autoras, ora apeladas
,
ingressaram em juízo sob a alegação de que eram dependentes do seguro saúde da
apelante
, contratado por Cesar Murilo do Amaral (marido e genitor), que faleceu em 07-2021.

Após a morte do titular, em julho de 2021, passaram a usufruir da cláusula de remissão contratual, que garantia a manutenção do plano por dois anos. Contudo, ao final desse período, a operadora rescindiu unilateralmente o contrato sem oferecer possibilidade de continuidade da assistência médica.

Sustentam que Helena é portadora de lúpus e neurofibromatose, enquanto Isadora possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitando ambas de tratamento contínuo e especializado, inclusive terapias semanais intensivas. Alegam que tentaram contato com a operadora para regularizar a continuidade do plano, mas não obtiveram resposta.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

A apelante alega que o cancelamento do plano foi regular, pois o período de remissão de dois anos, previsto contratualmente após o falecimento do titular Cesar Murilo do Amaral (ocorrido em julho de 2021), havia se encerrado.

No entanto, o
art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura expressamente aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

Além do mais, a própria ANS emitiu a Súmula Normativa nº. 13 em que determina que “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao admitir a interpretação extensiva dos
arts
. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 aos contratos coletivos, assegurando ao dependente o direito de pleitear a sucessão da titularidade após o falecimento do titular, independentemente da modalidade do contrato coletivo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA
TITULAR .
BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9 .656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO
: CPC/15.
1 .
Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente
a
grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário
titular .

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes
jáì
inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral

( REsp
1 .871.326/RS, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020). 4. Apesar de o § 3º do
art
.
30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o
art
.
2º, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.
7 .
O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do
convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos
arts
. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018.
8 .
Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1841285 DF 2019/0295842-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

Os documentos constantes nos autos demonstram que as autoras tentaram obter informações sobre a manutenção do plano antes do término do período de remissão, sem obter retorno da operadora. Tal conduta omissiva da apelante viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, o cancelamento do plano ao término do período de remissão, sem que fosse oportunizada às beneficiárias a assunção da titularidade, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC.

A apelante sustenta
, ainda,
que, após migrar o contrato das autoras em cumprimento à tutela de urgência, procedeu ao cancelamento por inadimplência das faturas referentes aos meses de março e abril de 2024, após notificação prévia.

Contudo,
conforme entendimento do STJ,
é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo ou por adesão, desde que haja
previsão contratual
e
sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE.
NECESSÁRIA PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO .
PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS
. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde,salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2 .
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

No caso concreto, a ré enviou
Telegrama
no dia
22-04-2024
,
informando
do possível cancelamento da avença ante a inadimplência das mensalidades de março e abril de 2024
.

Ocorre que o
documento juntado no Id. 173405910, apresentado como prova de notificação, foi recebido por terceira pessoa estranha à relação contratual, o que não configura notificação válida e eficaz às beneficiárias.

Por outro lado, as autoras demonstraram diligência para regularizar a situação, conforme comprovam os e-mails (Ids. 197679189 e 197679190) e os protocolos de ligações telefônicas (protocolos n
.
00571120240830005220, 00571120240830004941, 00571120240118027380, 00571120240418027589 e 00571120240221019856), nos quais solicitaram a emissão dos boletos para pagamento.

A operadora, ao não disponibilizar os meios adequados para quitação das faturas, contribuiu decisivamente para a situação de inadimplência que ela própria invoca como fundamento para o cancelamento. Tal conduta configura
venire
contra
factum

proprium
, incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia — nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6º, VIII, do CDC, considerada a inversão do ônus da prova deferida —, o cancelamento por inadimplência não pode ser reconhecido como regular.

Convém ressaltar ainda que o
s documentos constantes nos autos demonstram que a menor
I.L.D.A.
é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA — CID F84.0), necessitando de tratamento contínuo e especializado.
E a
genitora Helena
Glaziela
Barbiero Amaral é portadora de Lúpus e Neurofibromatose, igualmente dependente de acompanhamento médico ininterrupto
.

E a
interrupção do plano de saúde nessas circunstâncias compromete diretamente a integridade física e a saúde das beneficiárias, impondo a manutenção da cobertura assistencial, nos termos do Tema 1.082 do STJ e do art. 196 da CF/1988.

No caso concreto, a conduta da apelante —cancelamento do plano sem notificação válida, sem disponibilização dos boletos para pagamento e sem assegurar a continuidade do tratamento de beneficiárias em situação de vulnerabilidade clínica comprovada — ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

Os valores fixados na
sentença
(
R$ 5.000,00 para cada autora
)
mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade da
conduta, às condições das partes e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

A apelante ainda
requer a alteração dos critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação, pleiteando a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1368 do STJ.

Assinala
que os consectários legais devem observar o IPCA como índice de correção monetária e a denominada “Taxa Legal” para juros moratórios, vedada a cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de bis in idem.

No tocante ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no artigo 389 e do §1º no artigo 406, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com
a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º Ataxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Nos termos do artigo 5º, II, da referida Lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.368, em 15-10-2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, até 29-8-2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30-8-2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
POR FATO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TEMA N. 1.368 DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição dos índices de correção monetária e juros de mora configura matéria de ordem pública, admitindo sua análise mesmo quando arguida pela primeira vez em embargos de declaração.

A Lei n. 14.905/2024 altera os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária na ausência de estipulação e definindo a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como parâmetro para juros legais.

As alterações legislativas passam a produzir efeitos a partir de 30-8-2024, conforme disposto no art. 5º, II, da referida lei.

O STJ, no Tema 1.368, fixa entendimento de que, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora nas dívidas civis.

Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, impõe-se a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, com dedução do IPCA, para juros moratórios.

A adequação dos índices deve observar a distinção temporal entre o período anterior e posterior à vigência da nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A definição dos índices de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração. 2. Até 29-8-2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis. 3. A partir de 30-8-2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, com dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei n. 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368, j. 15.10.2025.

(N.U 1024467-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para constar que
a correção monetária deverá observar o IPCA, e os jurosmoratóriosdeverão incidir pela taxa SELIC, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026